Tribunal: STF
Processo: RHC 205734
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por Fernando Fernandes Rodrigues contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 145.843/SP.
    Reproduzo, no que é pertinente, o relatório exarado pelo eminente Relator no STJ:
    “Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Fernando Fernandes Rodrigues contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou o HC n. 2291147-94.2020.8.26.0000.
    Consta dos autos que o Juízo da 2ª Vara do Júri e execuções Criminais da comarca de Ribeirão Preto/SP indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado em favor do recorrente em 15/6/2020 (fls. 118/122).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus na origem. O Tribunal a quo denegou a ordem no habeas corpus, por unanimidade, em 9/2/2021 (fls. 140/144).
    Daí o presente recurso, em que se sustenta, em suma, que, devido à pandemia provocada pelo coronavírus (Covid-19), bem como à Recomendação CNJ n. 62/2020, o recorrente faz jus à prisão domiciliar.
    Afirma-se que o estabelecimento prisional onde se encontra não possui estrutura suficiente para combater um possível surto da Covid-19, pois é um ambiente superlotado.
    Requer-se, assim, o direito de ser colocado em prisão domiciliar.
    O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo não provimento do recurso (fls. 183/184).” (eDOC 10)
    O Ministro relator negou provimento ao recurso em habeas corpus. 
    Em face dessa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental. 
    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos da ementa a seguir colecionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RÉU NÃO INSERIDO NA EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
    1. Não há dúvidas de que, ante a crise de pandemia mundialmente causada pela Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades públicas, inclusive do Poder Judiciário.
    2. Entretanto, tais atitudes devem ser tomadas em conformidade com a recente Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta os magistrados com competência para a fase de conhecimento que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, reavaliem as prisões provisórias.
    3. No caso, verificou-se que as instâncias ordinárias afirmaram que, até o momento, não há provas de que o agravante faça parte de grupo de risco ou não esteja recebendo o tratamento adequado. Portanto, embora possa ser portador de alguma enfermidade, não comprovou que esteja em situação de vulnerabilidade no ambiente prisional.
    4. Agravo regimental improvido.” (eDOC 18)
    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário constitucional neste e. STF, com fundamento no art. 102, inciso II, alínea “a”, da CRFB, repisando os argumentos pretéritos e requerendo a concessão da ordem de fundo para que Fernando Fernandes Rodrigues possa cumprir sua pena em regime domiciliar pelo período que se estender a pandemia causada pela Covid-19. 
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Inicialmente, cumpre ressaltar o rol de competências previsto no art. 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal é taxativo. 
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    II - julgar, em recurso ordinário:
    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”;
    No caso vertente, interpusera-se recurso ordinário contra acórdão proferido pelo STJ que negou provimento ao recurso ordinário interposto naquela Corte. 
    Nesse sentido, não há compatibilidade entre a espécie e o fundamento constitucional epigrafado, devendo-se, em regra, afastar o princípio da fungibilidade recursal em razão do caráter grosseiro do equívoco perpetrado.
    Não obstante, ainda que fosse possível receber o presente recurso como habeas corpus, o pleito não mereceria guarida. 
    Isso porque o recorrente não possui idade avançada, não apresenta patologia crônica, não utiliza nenhuma medicação contínua e aparentemente está recebendo suporte médico adequado na unidade prisional, não se comprovando estar em peculiar situação de vulnerabilidade naquela unidade (eDoc 2, p.5).
    Assim, o pedido de prisão domiciliar humanitária deve ser diretamente avaliado pelo juízo da execução penal, segundo os requisitos fixados no HC 188.820 MC. O difícil sopesamento entre a pretensão social de cumprimento das penas fixadas e o direito à vida e saúde dos apenados deve seguir os lineamentos nele decididos, não cabendo a esta Corte decidir caso a caso a situação de cada qual. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente